Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-84.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que não deu provimento ao seu recurso.
2. O recorrente alega que há omissão e contradição no acórdão ao deixar de se manifestar sobre elementos fáticos e documentais essenciais ao deslinde da controvérsia, o que viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão a ser discutida refere-se à existência de omissão e de contradição no tocante à matéria discutida nos autos.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. Na hipótese, verifica-se que não há vício a sanar no acórdão embargado, uma vez que restaram devidamente fundamentadas as razões de decidir, tratando-se o presente recurso de mero inconformismo da parte sucumbente.
6. O acórdão foi claro em definir que a caracterização do dano moral ocorreu pelo descumprimento contratual em oferecer o imóvel sem condição de habitação e pela perda do tempo útil sofrido pelo locatário ao ter que solicitar diversas vezes os reparos que deveriam ser feitos pelo locador por força do contrato. Além disso, o fato do locatário optar por permanecer no imóvel até o fim do contrato, não é causa suficiente para afastar a responsabilidade do locador em providenciar os reparos necessários à habitabilidade do imóvel.
7. Ressalte-se que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
8. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9099/95, art. 48.